Tribunal: TJMT
Processo: 1037638-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037638-96.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tribunal de Contas, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO ADAIR GRANCE MARTINS - CPF: 010.374.651-05 (IMPETRANTE), FABIO ADAIR GRANCE MARTINS - CPF: 010.374.651-05 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS. SISTEMA APLIC-MT. UTILIZAÇÃO COMO FERRAMENTE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVER DE FORNECIMENTO DE DADOS NÃO CUSTODIADOS PRIMARIAMENTE. PEDIDO GENÉRICO, DESPROPORCIONAL E COM EXIGÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DE DADOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que indeferiu pedido de acesso a cópias digitalizadas ou acesso eletrônico a contratos, aditivos e documentos firmados entre todos os municípios do Estado e empresa privada, sob o fundamento de que a solicitação seria genérica, desproporcional e envolveria documentos de competência dos entes municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Presidente do TCE-MT possui legitimidade passiva para responder pelo indeferimento do pedido; (ii) estabelecer se o Tribunal de Contas, à luz do sistema APLIC-MT, pode ser considerado custodiante das informações requeridas; (iii) determinar se há direito líquido e certo ao acesso à informação quando o pedido é formulado de maneira genérica, ampla e sem delimitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a autoridade apontada como coatora praticou diretamente o ato impugnado e detém competência para revisá-lo, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009.

4.

Não se configura direito líquido e certo quando o pedido administrativo de acesso à informação é formulado de maneira ampla e indeterminada, inviabilizando a comprovação de plano do direito alegado na via mandamental.

5.

O direito de acesso à informação, embora fundamental, submete-se a limites legais, incluindo a vedação a pedidos genéricos e desproporcionais.

6.

O requerimento abrange todos os municípios do Estado, sem delimitação temporal, material ou quantitativa, caracterizando pedido genérico vedado pelo art. 13, I, do Decreto nº 7.724/2012.

7.

O sistema APLIC-MT constitui ferramenta de fiscalização e recepção de dados para controle externo, não convertendo o Tribunal de Contas em custodiante primário dos documentos produzidos pelos municípios.

8.

A circunstância de o TCE-MT deter acesso técnico a informações não implica dever de fornecimento irrestrito, sobretudo quando os dados não são por ele produzidos ou organizados para consulta direta.

9.

O atendimento do pedido exigiria trabalho adicional de busca, análise e consolidação de dados dispersos, hipótese vedada pelo art. 13, III, do Decreto nº 7.724/2012.

10.

A obrigação de transparência recai prioritariamente sobre os entes municipais, responsáveis pela produção e custódia originária dos documentos, devendo o acesso ser buscado nos respectivos portais.

11.

O princípio da proporcionalidade impede a imposição de ônus excessivo à Administração para atender pedidos amplos, sob pena de comprometer suas funções institucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A autoridade que pratica o ato de indeferimento de pedido de acesso à informação possui legitimidade passiva em mandado de segurança.

2.

O Tribunal de Contas não se qualifica como custodiante primário de documentos produzidos pelos entes fiscalizados, ainda que os receba em sistemas de controle como o APLIC-MT.

3.

Pedido genérico, sem delimitação mínima, não enseja direito líquido e certo de acesso à informação.

4.

A Lei de Acesso à Informação não impõe à Administração o dever de realizar trabalho adicional de consolidação ou tratamento de dados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º; Lei nº 12.527/2011, arts. 4º, I, 7º, 8º e 11, §6º; Decreto nº 7.724/2012, art. 13, I e III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Fábio Adair Grance Martins
contra ato do
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
, que indeferiu seu pedido de fornecimento de cópias digitalizadas ou acesso eletrônico aos contratos, aditivos e documentos firmados entre os municípios do Estado de Mato Grosso e a empresa Alternativa Assessoria Contábil Administrativa e Tributária Ltda.

Na petição inicial o impetrante alega que, fundamentado na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), formulou requerimento ao TCE-MT para obter cópias de processos licitatórios, contratos e aditivos firmados entre todos os municípios do Estado de Mato Grosso e a referida empresa, bem como informações sobre execução, valores e aditivos, porém, o pedido foi indeferido pela autoridade coatora sob a justificativa de que seria genérico, desproporcional e que os documentos seriam de competência municipal, cabendo ao requerente buscar junto a cada município ou portais de transparência locais.

Argumenta que o TCE-MT detém as informações solicitadas sob sua guarda ou controle técnico-normativo, uma vez que dispõe do sistema APLIC-MT (Sistema Integrador APLIC), instituído pela Resolução Normativa nº 31/2014-TCE-MT, o qual impõe aos jurisdicionados o dever de encaminhar dados relativos a licitações, contratos e outros documentos, de modo que a negativa de seu fornecimento configura violação a seu direito líquido e certo.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, que seja reconhecido seu direito líquido e certo ao acesso e recebimento aos documentos solicitados, com a revogação do ato de indeferimento da autoridade coatora, sob pena de multa diária (id. 324736879).

O pedido liminar foi indeferido por este Tribunal, considerando-se que o pedido formulado pelo impetrante possui caráter genérico, na medida em que solicita documentos relativos a todos os municípios do Estado de Mato Grosso, sem especificação de quais seriam os entes federativos de seu interesse, o período temporal abrangido ou a natureza específica dos contratos. Ademais, reconheceu-se que o impetrante não demonstrou de forma inequívoca que tais documentos estejam efetivamente sob a guarda ou controle direto da autoridade impetrada (id. 327562351).

Devidamente notificado, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso prestou informações sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito, a inexistência de direito líquido e certo. Argumentou, para tanto, que o indeferimento do pedido foi devidamente motivado, por se tratar de solicitação genérica e desproporcional, que envolve documentos produzidos e custodiados pelos próprios municípios – e não pelo TCE-MT, que atua apenas como órgão fiscalizador –, sendo estes os legitimados para eventual demanda. Acrescentou que os dados pleiteados podem ser obtidos nos portais de transparência municipais e que a Lei de Acesso à Informação não impõe à Administração o dever de realizar trabalhos adicionais de busca, análise ou consolidação de informações, ressaltando, ainda, que o atendimento do pleito exigiria a mobilização de servidores para localizar e compilar documentos dispersos em inúmeros processos, o que, além de inviável, poderia estimular a formulação de pedidos abusivos (ids. 330158875 e 331432383).

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, considerando que o pedido apresentado ostenta caráter manifestamente genérico, abrangendo todos os municípios do Estado de Mato Grosso sem qualquer delimitação territorial e temporal específica. Destacou que o impetrante almeja o fornecimento de informações e documentos administrativos cuja origem se encontra nas administrações municipais, e não no próprio TCE-MT, sendo insuficiente a alegação de que o TCE-MT detém ou controla tecnicamente as informações por tê-las eventualmente recebido em prestações de contas eletrônicas (id. 338752869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente mandado de segurança volta-se contra o ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que indeferiu o fornecimento de cópias, digitalizadas ou por acesso eletrônico, de contratos, aditivos e demais documentos firmados entre os municípios do Estado de Mato Grosso e a empresa Alternativa Assessoria Contábil Administrativa e Tributária Ltda.

Inicialmente, porém, cumpre analisar a
preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela autoridade impetrada.

De acordo com o impetrado, o Tribunal de Contas Estadual não deteria a condição de custodiante primário das informações solicitadas, pois os documentos pleiteados são produzidos e mantidos pelos próprios municípios, sendo estes os legitimados para figurar no polo passivo da demanda.

A tese, porém, não merece acolhida.

A questão da legitimidade passiva em mandado de segurança encontra-se disciplinada no artigo 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, que estabelece ser autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Ademais, a jurisprudência consolidou o entendimento de que também pode figurar como autoridade coatora aquela que detenha competência legal para corrigir a ilegalidade apontada.

No caso em análise, verifica-se que o ato impugnado consiste precisamente na decisão proferida pelo Presidente do TCE-MT que indeferiu o pedido de acesso à informação formulado pelo impetrante. Conforme documentado nos autos, o requerimento administrativo foi protocolizado no Tribunal de Contas sob o nº 202.694-5/2025, tendo sido analisado pela Consultoria Jurídica Geral, que emitiu parecer pelo indeferimento, posteriormente acolhido pela Presidência do órgão (id. 331432385).

A circunstância de os documentos originais serem produzidos pelos municípios não afasta, por si só, a legitimidade do TCE-MT para figurar no polo passivo, uma vez que a controvérsia não se refere à obrigação primária de produzir ou custodiar os documentos, mas sim ao dever de fornecê-los com base nas informações que efetivamente possui em seus sistemas. O impetrante não questiona a recusa dos municípios em fornecer as informações, mas especificamente a negativa do TCE-MT em disponibilizar dados que alega estarem sob sua guarda ou controle por força do sistema APLIC-MT.

Dessa forma, considerando que o ato impugnado emanou diretamente da autoridade apontada como coatora e que esta detém competência para rever sua própria decisão,
impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Superada a questão preliminar,
no mérito
, verifica-se que a controvérsia se circunscreve à verificação da existência de direito líquido e certo do impetrante ao acesso às informações solicitadas junto ao TCE-MT.

Como é cediço, o direito de acesso à informação encontra fundamento constitucional no art.

5º, XXXIII, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

A Lei nº 12.527/2011 regulamentou esse direito constitucional, estabelecendo procedimentos para garantir o acesso à informação e definindo conceitos fundamentais. Nesse sentido, o art. 4º, I, da referida lei define informação como
"dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato"
.

O art. 7º da Lei de Acesso à Informação, outrossim, especifica que o acesso à informação compreende, entre outros, os direitos de obter informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos. Contudo, a mesma lei estabelece limitações ao exercício desse direito, conforme previsto no art. 13 do Decreto nº 7.724/2012, que regulamenta a LAI no âmbito federal.

Pois bem. Tendo em mente essas premissas, ao se examinar detalhadamente o requerimento administrativo formulado pelo impetrante, verifica-se que este solicitou
"cópias digitais dos processos licitatórios, contratos e aditivos firmados entre quaisquer municípios do Estado de Mato Grosso e a empresa Alternativa Assessoria Contábil, Administrativa e Tributária Ltda"
(id. 331432385), sem qualquer delimitação temporal, territorial ou material específica.

Essa formulação genérica do pedido encontra óbice expresso no art. 13, I, do Decreto nº 7.724/2012, que estabelece que
"não serão atendidos pedidos de acesso à informação genéricos"
. A norma regulamentadora busca equilibrar o direito de acesso à informação com a necessidade de preservar a capacidade operacional da administração pública, evitando que pedidos excessivamente amplos paralisem o funcionamento dos órgãos públicos.

No caso concreto, a solicitação abrange potencialmente todos os 141 municípios do Estado de Mato Grosso, sem especificação de período, valor ou natureza dos contratos, o que caracteriza inequivocamente um pedido genérico. A ausência de delimitação temporal é particularmente problemática, pois pode abranger décadas de documentação, tornando o atendimento materialmente impossível ou desproporcionalmente oneroso.

Outro aspecto fundamental da controvérsia refere-se à natureza das informações solicitadas e à competência do TCE-MT para fornecê-las. Conforme amplamente demonstrado nos autos, o impetrante busca acesso a contratos e processos licitatórios firmados pelos municípios, e não pelo próprio Tribunal de Contas.

Embora o TCE-MT, no exercício de sua competência constitucional de controle externo, tenha acesso a informações dos entes jurisdicionados por meio do sistema APLIC-MT, isso não o transforma no custodiante primário desses documentos. O sistema APLIC constitui ferramenta de controle e fiscalização, destinada a permitir que o Tribunal exerça suas atribuições constitucionais, não um repositório centralizado de documentos municipais para acesso público irrestrito.

A Lei de Acesso à Informação, em seu art. 7º, II, refere-se especificamente a
"informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades".
No caso em análise, os documentos não foram produzidos pelo TCE-MT, mas pelos municípios, sendo apenas remetidos ao órgão de controle para fins de fiscalização.

Outrossim, o art. 13, III, do Decreto nº 7.724/2012 estabelece que não serão atendidos pedidos de acesso à informação
"que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade"
.

Ora, o atendimento ao pedido formulado pelo impetrante exigiria que o TCE-MT realizasse extensa pesquisa em seus sistemas, localizando, separando e consolidando informações relativas a uma empresa específica em meio a milhares de processos de centenas de municípios. Tal atividade caracteriza inequivocamente trabalho adicional de análise e consolidação de dados, não se confundindo com o simples fornecimento de informação já sistematizada.

Ademais, embora o art. 8º da Lei nº 12.527/2011 estabeleça ser dever dos órgãos e entidades públicas promover a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral, incluindo informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos celebrados, essa obrigação recai primariamente sobre os órgãos que celebraram os contratos, no caso, os próprios municípios.

No caso sob exame, as informações sobre contratos municipais devem estar disponíveis nos portais de transparência dos respectivos municípios, conforme determina a legislação (art. 11, §6º, da LAI). O próprio impetrante reconhece ter buscado as informações junto às prefeituras, embora alegue não ter obtido resposta no prazo legal. Essa circunstância, contudo, não transfere ao TCE-MT a obrigação de suprir eventual omissão dos entes municipais.

Não bastasse, é certo que o princípio da proporcionalidade, implícito no sistema constitucional brasileiro, exige que as medidas adotadas pela administração pública sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. No contexto da Lei de Acesso à Informação, esse princípio se manifesta na vedação a pedidos desproporcionais ou desarrazoados, conforme previsto no art. 13, II, do Decreto nº 7.724/2012.

O atendimento ao pedido formulado pelo impetrante implicaria desvio significativo de recursos humanos e técnicos do TCE-MT de suas atividades precípuas para atender a uma demanda particular de natureza genérica. Considerando que o Tribunal possui competências constitucionais específicas relacionadas ao controle externo, a utilização de sua estrutura para serviços de compilação de dados não relacionados diretamente a essas competências mostra-se desproporcional.

Ademais, o precedente criado pelo atendimento de pedidos dessa natureza poderia ensejar a proliferação de solicitações similares, comprometendo a capacidade operacional do órgão e caracterizando o que a doutrina denomina de pedidos obsessivos ou abusivos.

Diante deste cenário, verifica-se que o impetrante não possui direito líquido e certo ao fornecimento das informações solicitadas na forma pretendida. O pedido formulado apresenta características que o enquadram nas vedações expressas da legislação regulamentadora da LAI, especificamente por ser genérico, desproporcional e exigir trabalhos adicionais de consolidação de dados.

Ressalte-se que o direito de acesso à informação, embora fundamental, não é absoluto, encontrando limites na razoabilidade, proporcionalidade e capacidade operacional da administração pública. A Lei nº 12.527/2011 e sua regulamentação estabelecem critérios objetivos para o exercício desse direito, visando equilibrar a transparência pública com a eficiência administrativa.

Sendo assim, no caso concreto, a autoridade impetrada agiu dentro de sua competência legal ao indeferir pedido que não atendia aos requisitos estabelecidos pela legislação. A decisão foi devidamente fundamentada, baseando-se em parecer técnico-jurídico que analisou detalhadamente os aspectos legais da solicitação.

Por fim, cumpre destacar que a denegação da segurança não implica negativa do direito de acesso à informação em si, mas apenas reconhecimento de que o pedido formulado não atende aos requisitos legais para seu atendimento. O impetrante permanece com a possibilidade de formular novos pedidos, desde que observadas as limitações estabelecidas pela legislação, ou buscar as informações diretamente junto aos órgãos produtores e custodiantes primários dos documentos.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, no mérito,
denego a segurança
, por ausência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026